Tribunal: TJDFT
Processo: 0744053-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ART. 248 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a citação - ato pelo qual a parte ré/executada é convocada para integrar a relação jurídica processual - constitua pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC), e seja, em regra, pessoal, o Código de Processo Civil, em seu art. 248, § 2o, excepciona a regra da pessoalidade em relação às pessoas jurídicas de direito privado, ao considerar válida a entrega do mandado citatório ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
2. Há permissão legal para que, caso o citando resida ou esteja sediado em condomínio com controle de acesso, o mandado seja entregue ao funcionário da portaria, o qual poderá recusar o recebimento declarando que o destinatário se encontra ausente (art. 248, § 3o, CPC).
3. A devolução da correspondência para citação, desacompanhada de qualquer justificativa, dias depois de seu recebimento, não satisfaz a exigência do art. 248, § 4o, in fine, do CPC, o qual impõe que a recusa seja realizada por escrito, mediante declaração de que o destinatário se encontra ausente ou de que, em interpretação extensiva desse dispositivo, não pode recebê-la por outro motivo igualmente idôneo.
4. Caso em que, ademais, há indícios de que o réu já tinha conhecimento da demanda antes da data por ele acusada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.